Tribunal: TJDFT
Processo: 0745195-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NATUREZA TERRITORIAL FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
1. A competência para o processamento e julgamento de ação de natureza territorial fundada em direito pessoal é relativa, de maneira que é vedada a declinação de ofício pela Súmula 33/STJ, devendo, se o caso, ser arguida pelo réu em preliminar da contestação (CPC, art. 65).
2. A ré tem filial sediada no Distrito Federal, bem como há cláusula de eleição de foro estabelecendo Brasília como o local competente para dirimir todos os conflitos e divergências oriundas do contrato, e não se vislumbra, por ora, qualquer abusividade a justificar a sua nulidade, devendo ser aguardado o pronunciamento da parte contrária (CPC, 63, § 4o).
3. Deu-se provimento ao recurso.